Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0712803-20.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA MORAES MORETTI, MARCOS WALLY C A MORETTI, MARCO WALLY CABELEIRA DE ARAUJO MORETTI RECORRIDO: FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DIAS DECISÃO Verifico que os processos eletrônicos n. 0712022-95.2019.8.07.0007 e n. 0712803-20.2019.8.07.0007 foram decididos conjuntamente (julgamento único – ID. 16343364), em razão da conexão reconhecida pelo Juízo a quo. Considerando que o PJe não “reconhece” a conexão dos processos que teria merecido julgamento único (possível inconsistência do sistema informatizado), contra o qual adveio recurso que abarca todas as matérias, é de se determinar o envio do processo eletrônico n. 0712022-95.2019.8.07.0007 a esta Turma Recursal para análise conjunta com aquele que se encontra neste Gabinete. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito